Tribunal: TJDFT
Processo: 0726368-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. DATA DA PRISÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Descumprir a determinação de recolhimento noturno imposta no regime aberto é infração grave, conforme intelecção do artigo 50, inciso V, da Lei de Execução Penal.
2. O período em que o sentenciado descumpriu as condições impostas ao regime domiciliar não é considerado como tempo de cumprimento de pena. Não é possível o cômputo de tempo ficto, consoante jurisprudência desta egrégia Corte.
3. Agravo desprovido.